Tribunal: TJMT
Processo: 1015119-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015119-06.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pena Cominatória com Pedido de Tutela de Urgência n.o 1016228-49.2020.8.11.0002, movida por H. S. M. S. representado por sua genitora ROSINETE DA SILVA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência.
A decisão objurgada determinou que a Recorrente forneça/custeie, integralmente à Requerente/Recorrida o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica, sendo: a) – Fonoaudiologia no mínimo 03 (três) vezes por semana; b) – Fisioterapia Motora, com realização de método BOBATH 05 (cinco) vezes semanais; c) - Terapia Ocupacional, no mínimo 1 (uma) vez por semana; d) - Estimulação Visual, no mínimo 3 (três) vezes por semana; e) - Estimulação auditiva, 1 (uma) vez por semana; f) - Equoterapia 01 (uma) vez por semana; e g) - Hidroterapia.
E também determinou, que a Ré forneça os seguintes medicamentos à parte Agravada: Retemix xarope 1,5 ml em 12/12 horas; Domperidona liquida 2,5 ml; Losec Mups de 20mg; Baciofen 10mg; Leucogen xarope 2,5ml; Puravit imune 2,5ml, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada negativa.
Irresignada, a Recorrente sustenta que o decisum merece reforma, pois além do pronunciamento de primeiro grau não estar em consonância com os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, deixa de resguardar a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.
Alega que todos os procedimentos requestados pela parte autora, não são técnicas para melhoria da saúde do paciente e sim para modificação comportamental “com o intuito exclusivo de aprendizagem” (Sic).
Nessa linha de intelecção, assevera que por se tratarem de terapias ocupacionais, a Recorrida não possui cobertura para os aludidos procedimentos, haja vista, que não estão contemplados no rol de cobertura obrigatória descrito na Resolução Normativa 428/2017 ANS, bem como na cláusula XI "11.1", "l" do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes.
Desse modo, defende que inexiste cobertura contratual ou legal que a obrigue a autorizar/custear todos os procedimentos pleiteados pela Agravada.
Ademais, salienta que não pode ser compelida a arcar com ônus de prestar serviços além dos oferecidos no contrato, sob pena de incorrer em prejuízos irreparáveis, já que, as despesas que terá, acabará por impactar na prestação de serviços a outros clientes e consumidores.
Por fim, ressalta que não tem obrigação contratual de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, eis que não estão previstos no rol da Agência Nacional de Saúde.
Diante desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.
É o relatório necessário. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se encaixa na hipótese do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil.
Impõe salientar, todavia, que neste momento cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados, já que a Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento de mérito do recurso.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que a parte Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição, caso não sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito em que se assenta a pretensão na ação principal.
Depreende-se dos autos que a parte Agravada, incapaz, beneficiária do plano de saúde contratado com a Agravante, unimed super class individual familiar enfermaria, foi diagnosticada com quadro de atraso global grave do desenvolvimento, paralisia cerebral, quadriplégica espástica, Microcefalia e epilepsia de difícil controle, desnutrição proteico calórica secundária a doença base, disfagia, devido a sequela de infecção na gestação por Zika-vírus e consequentemente malformação cerebral, com CID 10: G40.0, G80.0; N31.0; P35.0; F84, conforme laudos médicos e exames anexos, necessitando de atenção e cuidados especiais em tempo integral.
Os relatórios juntados nos Ids 50901461 apontam a necessidade da infante de ser submetida ao tratamento multidisciplinar, conforme prescrição da médica especialista que acompanha o tratamento da Agravada.
Em que pese à Agravante alegar que o contrato celebrado entre as partes não acoberta os tratamentos prescritos, oportuno registrar que se trata de relação jurídica de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, em que figura como fornecedora a Agravante, e como consumidora a Agravada.
Em assim sendo, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita com fulcro na legislação consumerista, especialmente naquelas que conferem maior proteção contratual ao consumidor, as quais, dentre outras regras, estabelecem a interpretação que lhe é mais favorável, objetivando a aplicação de mecanismos que garantam o equilíbrio na relação contratual.
Neste viés, não entrevejo a probabilidade do direito alegado, já que, em tese, não cabe à Agravante determinar qual o tratamento mais adequado ao segurado/Agravado, o que somente pode ser feito pelo profissional da medicina que acompanha o histórico do paciente e avalia seus exames.
Outrossim, faz-se pertinente consignar que o rol de procedimentos da ANS não é meramente exemplificativo, o que gera a obrigação da Agravante em fornecer à parte Agravada método eficaz para tratamento, conforme indicação médica.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico. (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).
De outro vértice, vislumbro que a Agravante apresentou recusa em fornecer os medicamentos vindicados, sob a justificativa de que se tratam de medicamentos de uso domiciliar.
O Juiz da causa acolheu o pedido da Autora e determinou que a Requerida forneça os medicamentos Retemix xarope 1,5 ml em 12/12 horas; Domperidona liquida 2,5 ml; Losec Mups de 20mg; Baciofen 10mg; Leucogen xarope 2,5ml; Puravit imune 2,5ml.
Feitas essas elucidações, vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato (AgInt no AREsp 1573008/SP).
Assim, ausente a probabilidade do direito invocado pela Agravante, pois, em tese, não há óbice para a custeio dos medicamentos de uso domiciliar quando prescritos pelo médico que acompanhada o beneficiário, como no caso concreto.
De igual modo, não entrevejo o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão atacada até o julgamento do mérito recursal, pois, inobstante a Recorrente afirmar que o cumprimento da decisão recorrida lhe causará danos consistentes nos custos dos tratamentos determinados na interlocutória na forma indicada pela médica, a irreversibilidade desse custo não está comprovada, já que nada impede que a decisão seja modificada no julgamento do mérito, caso em que a Agravante poderá cobrar pelos serviços prestados
Ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Por fim, determino que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome do escritório de advocacia Coutinho e Polisel Advogados Associados, devidamente inscrito na OAB/MT no 355, bem como, dos sócios advogados Jackson Francisco Coleta Coutinho, inscrito na OAB/MT 9.172 -B e José Eduardo Polisel Gonçalves inscrito na OAB/MT 12.009.
Comunique ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Ao parecer e retorne.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora